Tribunal: TJDFT
Processo: 0702668-76.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702668-76.2020.8.07.0018 RECORRENTE: PATRICIA SILVA CACERES RECORRIDA: AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO BÁSICO DO DISTRITO FEDERAL - ADASA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “b” e “c”, da Constituição Federal contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA. DISTRITO FEDERAL. CARREIRA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DA ADASA – AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO BÁSICO DO DISTRITO FEDERAL. LEI DISTRITAL N. 5.247/2013. REAJUSTE. TERCEIRA PARCELA. NÃO IMPLEMENTAÇÃO. FALTA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. INEFICÁCIA DA NORMA. APLICAÇÃO DA TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 864). SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A Lei Distrital n. 5.247/2013, ao dispor sobre a carreira de Regulação de Serviços Públicos do Quadro de Pessoal da Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal – ADASA, reestruturou a tabela de escalonamento vertical, a partir de 1o/12/2013, de modo que o reajuste do vencimento básico seria realizado em 3 (três) parcelas (1o/12/2013, 1o/12/2014 e 1o/12/2015), conforme arts. 13 e 14 c/c os Anexos I e II. 2. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE n. 905.357/RR (Tema 864), com repercussão geral, fixou a tese de que “A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias”. 3. Se a Lei Orçamentária Anual – LOA para o exercício financeiro de 2015 (Lei n. 5.442/2014) não incluiu a dotação necessária para arcar com a última parcela do reajuste do vencimento básico dos servidores vinculados à respectiva carreira, impõe-se a aplicação da tese fixada no RE n. 905.357/RR (Tema 864) com a consequente improcedência do pedido inicial para a implementação do pagamento. 4. Recurso desprovido. A recorrente aponta violação aos artigos 17, §§ 1o e 2o, 22, parágrafo único, incisos I, II, III e IV, 23, §§ 1o e 2o, da Lei 101/2000, 23, §§ 1o e 2o, da Lei de Responsabilidade Fiscal, 373, inciso II, do CPC, sustentando, em suma, ser inquestionável a existência de lastro normativo para o reajuste dos servidores públicos vinculados à ADASA, bem como a ocorrência de previsão orçamentária para o pagamento das parcelas remuneratórias. Acrescenta que deve ser reconhecida a irresponsabilidade fiscal da Gestão do Poder Executivo devido a implementação de aumento salarial, em virtude de ter ultrapassado os limites de despesa com pessoal. Invoca divergência jurisprudencial, colacionando ementas de julgados do STF e desta egrégia Corte a título de paradigmas. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 17, §§ 1o e 2o, 22, parágrafo único, incisos I, II, III e IV, 23, §§ 1o e 2o, da Lei 101/2000, 23, §§ 1o e 2o, da Lei de Responsabilidade Fiscal, 373, inciso II, do CPC, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo, pois “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que se o acórdão recorrido tem fundamento constitucional que é suficiente para mantê-lo, e não foi impugnado por meio de recurso extraordinário, isso impossibilita o conhecimento do recurso especial, no que tange à legislação infraconstitucional, em razão da incidência da Súmula n. 126 do STJ.” (AgInt no AREsp 1163107/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 12/2/2021). Ademais, a análise da tese recursal demandaria, necessariamente, a apreciação de lei local, e “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial, rever acórdão que demanda interpretação de direito local, à luz do óbice contido na Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal.” (AgInt no REsp 1640572/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 24/4/2020). Nesse mesmo sentido, veja-se o AgInt no REsp 1618739/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 12/2/2021. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017